Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSO – SHOW CANCELADO – PANDEMIA. LEI No 14.046/2020 – ARTISTA ESPECÍFICO – RESTITUIÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 2o, II, da Lei no 14.046/2020, com redação dada pela Lei no 14.186/2021, “na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas”.

2. Por outro lado, o art. 4o do mesmo diploma legal explicita que “os artistas, os palestrantes ou outros profissionais detentores do conteúdo contratados de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021 que forem impactados por adiamentos ou por cancelamentos de eventos em decorrência da pandemia da covid-19, incluídos shows, rodeios, espetáculos musicais e de artes cênicas, e os profissionais contratados para a realização desses eventos não terão obrigação de reembolsar imediatamente os valores dos serviços ou cachês, desde que o evento seja remarcado, respeitada a data-limite de 31 de dezembro de 2022 para a sua realização”. E o § 1o acrescenta que, “na hipótese de os artistas, os palestrantes ou outros profissionais detentores do conteúdo e os demais profissionais contratados para a realização dos eventos de que trata o caput deste artigo não prestarem os serviços contratados no prazo previsto, o valor recebido será restituído, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), até 31 de dezembro de 2022”.

3. Na origem, relata o autor que adquiriu 6 ingressos para o show da cantora norte-americana Taylor Swift, que se realizaria em 19/07/2020. Em razão da pandemia, o show inicialmente foi adiado para 2021, mas foi cancelado posteriormente. A sentença determinou a restituição do valor de R$ 3.072,00 até 31 de dezembro de 2022.

4. No caso em análise, em que pese a possibilidade de disponibilização de crédito do art. 2o da Lei no 14.046/20, o autor contratou o show de um artista específico e renomado internacionalmente, sendo aplicável ao caso o art. 4o da referida lei, devendo ser restituído o valor despendido diante do cancelamento, como acertadamente o fez a sentença.

5. Em contrarrazões, o autor informa que o valor dos ingressos totalizou R$3.076,00 (ID Num. 30441278 e Num. 30441279), e não R$ 3.072,00, como constou da inicial e da sentença. Por se tratar de mero erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, será retificado a seguir, já que foi pleiteada a devolução do valor dos ingressos, a qual foi deferida.

6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Por se tratar de erro material, consoante art. 494, I, do CPC, no dispositivo da sentença onde se lê R$ 3.072,00 (três mil e setenta e dois reais), leia-se R$ 3.076,00 (três mil e setenta e seis reais).

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.